Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO E DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE. CAPTURA DE TELA DO WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ARTIGOS 354 E 355 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil (CPC): “nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: (...) IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado”

2. A cognição dos embargos à execução é ampla e permite a rediscussão de toda a relação contratual. Assim, suscitada a exceção de contrato não cumprido, a inexigibilidade do título pode ser reconhecida, caso os serviços não tenham sido prestados, ou o valor da execução pode ser reduzido, se verificado o cumprimento parcial da obrigação. A complexidade da relação ou das provas não leva, por si só, à inexigibilidade do título.

3. Diante da prova documental, a apelada poderia adotar quaisquer das medidas previstas no art. 436 do CPC, dentre as quais impugnar a admissibilidade e a autenticidade, ou suscitar falsidade. Referida impugnação deve ser fundamentada: não é suficiente a mera alegação genérica de invalidade das provas.

4. Na hipótese, o conjunto probatório indica cumprimento de 1/3 (um terço) das obrigações. Para manter o caráter sinalagmático do negócio jurídico, a execução deve se limitar a 1/3 (um terço) dos valores estipulados em contrato.

5. Segundo o art. 421, parágrafo único, do Código Civil-CC: “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Assim, eventual revisão ou declaração de nulidade de cláusulas depende da verificação de algum vício social, na autonomia da vontade ou, excepcionalmente, manifesta vulnerabilidade de um dos contratantes.

6. No caso, não há desequilíbrio entre os contratantes. Assim, prevalece a cláusula de prorrogação automática do contrato.

7. Nos termos do art. 406 do Código Civil, não há imposição legal de que os juros se limitem a 1% (um por cento) ao mês: cuida-se de disposição subsidiária, para os casos em que os contratantes não estipulem a taxa. Se houver previsão contratual, prevalece, em regra, a autonomia da vontade. No caso, é válida a taxa de juros de mora simples de 0,1% ao dia.

8. A imputação do pagamento deve ser feita nas formas dos artigos 354 e 355 do Código Civil. Assim, é equivocada a atualização da dívida até o presente, com incidência de correção monetária e juros de mora, para posterior subtração dos valores nominais pagos.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus de sucumbência.